Tribunal: TJDFT
Processo: 0734183-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA PRESENÇA DE ATENUANTE. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU INJUSTIÇA NA VALORAÇÃO DA DOSIMETRIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é destinada a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, segundo as hipóteses exaustivamente estabelecidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal. Assim, não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade recursal, além de mitigar a garantia da segurança jurídica e da coisa julgada.
2. Do mesmo modo, tem-se admitido a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal, ou quando existem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Assim, somente é possível a redução da reprimenda em sede de revisão criminal quando restar demonstrada a ocorrência de grave erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição.
3. A pretensão de reexame do mérito da condenação, ou da respectiva reprimenda, com base em inconsistências que, ao final, não foram constatadas, afasta o cabimento da revisional.
4. Revisão Criminal improcedente.